Tribunal: TJMT
Processo: 1014832-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014832-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAMACENA - CPF: 016.344.768-32 (AGRAVANTE), SONIA APARECIDA DE ARAUJO DAMACENA - CPF: 003.672.606-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4256-05 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NECESSIDADE DE SOMA DOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente, que determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa, mediante inclusão do montante das operações rurais objeto de prorrogação e do proveito econômico decorrente da revisão contratual. Os agravantes sustentam a impossibilidade de cumulação dos valores para fins de fixação do valor da causa, sob alegação de bis in idem processual e afronta ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas que cumulam pedido de prorrogação de dívida rural com revisão de encargos contratuais, o valor da causa deve corresponder apenas ao montante das operações controvertidas ou à soma dos benefícios econômicos decorrentes de todos os pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa constitui matéria de ordem pública e deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido pela parte autora, nos termos dos
arts
. 291 e 292 do CPC.

O pedido de prorrogação da dívida rural possui utilidade econômica própria, consistente na manutenção do capital sob posse do produtor por período superior ao originalmente pactuado.

O pedido revisional apresenta conteúdo econômico distinto, pois busca a redução do saldo devedor ou a exclusão de encargos reputados indevidos.

A cumulação dos pedidos impõe a aplicação conjunta dos incisos II e VI do art. 292 do CPC, devendo o valor da causa corresponder à soma dos benefícios econômicos pretendidos.

A fixação do valor da causa com base apenas no suposto excesso cobrado desvirtua a dimensão econômica da lide e repercute indevidamente sobre custas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que, em ações envolvendo prorrogação, revisão e inexigibilidade de contratos rurais, o valor da causa deve refletir a totalidade das obrigações contratuais submetidas à controvérsia.

A alegação de ofensa ao acesso à justiça não afasta a necessidade de adequação do valor da causa, sobretudo porque o ordenamento jurídico admite o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido pela parte autora.

A cumulação de pedido de prorrogação de dívida rural com revisão de encargos contratuais impõe a soma dos benefícios econômicos de ambas as pretensões para fins de fixação do valor da causa.

A atribuição de valor inferior à dimensão econômica da lide viola os
arts
. 291 e 292 do CPC.

O parcelamento das custas processuais constitui mecanismo apto a resguardar o acesso à justiça sem afastar a correta fixação do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 291, 292, II e VI, e 98, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1035932-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2026,
publ
. DJE 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014832-33.2026.8.11.0000

PAULO S
É
RGIO DAMACENA
e Outra.
X
BANCO DO BRASIL
S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO S
É
RGIO DAMACENA e S
Ô
NIA APARECIDA DE ARA
Ú
JO DAMACENA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n
.
1000293-35.2025.8.11.0085
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL
S.A
,
determinou a emenda da inicial para que o valor da causa fosse retificado, de modo a corresponder à soma do montante das operações objeto de prorrogação com o proveito econômico perseguido na revisão contratual.

Para tanto,
os agravantes sustentam a impossibilidade de cumulação do montante das operações rurais com o alegado proveito econômico revisional para fins de fixação do valor da causa.

Argumentam que ambos os pedidos — prorrogação e revisão — assentam-se sobre o mesmo núcleo econômico-material, de modo que a exigência do Juízo de origem ampliaria artificialmente a base econômica da demanda, gerando um indevido
bis in idem
processual.

Defendem que o valor da causa deve permanecer
adstrito
ao montante das operações submetidas à controvérsia, no importe de R$ 2.371.902,88, sob pena de onerosidade excessiva das custas e cerceamento do acesso à justiça.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de
contrarrazões,
conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na definição do critério jurídico adequado para a fixação do valor da causa em demandas que cumulam o pedido de prorrogação de dívida rural com a revisão de encargos contratuais.

Não obstante o entendimento outrora delineado em sede de cognição sumária, uma análise detida da matéria, à luz da legislação processual civil e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, conduz à necessidade de manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Conforme preceituam os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa é matéria de ordem pública e deve guardar estrita correspondência com o proveito econômico perseguido pela parte autora.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão dos agravantes é ampla: buscam não apenas o alongamento do perfil do endividamento (prorrogação), mas também a modificação substancial das cláusulas financeiras (revisão de encargos e discussão de exigibilidade).

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a cumulação de tais pedidos revela uma utilidade econômica distinta para cada pretensão.

Enquanto a prorrogação assegura a manutenção do capital sob a posse do produtor por tempo superior ao pactuado — o que, por si só, possui valor econômico mensurável pelo montante das parcelas — a revisão visa reduzir o saldo devedor ou excluir encargos que a parte reputa indevidos.

Dessa feita.
a aplicação conjunta dos incisos II e VI do art. 292 do CPC é medida que se impõe, visto que o benefício patrimonial pretendido abrange a totalidade das obrigações renegociadas e revisadas.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

A fixação do valor da causa com base exclusivamente em um dos aspectos da lide, ou apenas no suposto excesso apurado unilateralmente, desvirtuaria a realidade econômica do litígio, impactando indevidamente no cálculo das custas processuais e dos eventuais honorários sucumbenciais.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, conforme se colhe do seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS C/C REVISÃO DE ENCARGOS E DISCUSSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO – ARTIGOS 291 E 292, II E VI, DO CPC – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE APENAS NO SUPOSTO EXCESSO COBRADO – DEMANDA QUE ENVOLVE A TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AMPLITUDE ECONÔMICA DA LIDE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO ECONÔMICO GLOBAL DO LITÍGIO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa, nos termos dos
arts
. 291 e 292 do Código de Processo Civil, constitui elemento estruturante da relação processual, devendo refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, com repercussões diretas sobre custas, competência e honorários advocatícios.

Nas ações que versam sobre modificação, revisão, prorrogação e inexigibilidade de contratos, especialmente no âmbito de crédito rural, o valor da causa deve corresponder ao montante das obrigações cuja alteração se pretende, e não apenas à parcela reputada controvertida pelo autor.

Inviável a adoção de valor reduzido fundado exclusivamente em suposto excesso apurado unilateralmente, quando a pretensão deduzida abrange a reestruturação integral da relação contratual, incluindo prorrogação de vencimentos, revisão de encargos e discussão da exigibilidade do débito.

Evidenciada a discrepância entre o valor atribuído à causa e a dimensão econômica dos contratos discutidos, revela-se legítima a determinação judicial de adequação do valor da causa, com a consequente complementação das custas processuais.

A alegação de ofensa ao princípio do acesso à justiça não se sustenta quando o ordenamento jurídico prevê mecanismos mitigadores do impacto financeiro, a exemplo do parcelamento das custas (art. 98, §6o, do CPC).

(N.U 1035932-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Assim, a decisão
recorrida
mostra-se irretocável ao exigir a adequação do valor da causa à realidade da pretensão deduzida, que engloba tanto o valor das operações a serem prorrogadas quanto o benefício econômico derivado da revisão de encargos.

Ressalte-se que eventual dificuldade financeira da parte para o recolhimento das custas não justifica a atribuição de valor irreal à causa, podendo a questão ser resolvida via parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, o que preserva o acesso à jurisdição sem ferir a legislação tributária e processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026